Tribunal: TJPA
Processo: 0000517-29.2011.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000517-29.2011.8.14.0042

APELANTE: MARIA INES RAMOS TRINDADE

APELADO: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º. FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTO CONTÁBIL DOTADO DE VALOR PROBATÓRIO A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA. INCUMBIA AO AUTOR OU AUTORA DA AÇÃO DEMONSTRAR A ALEGADA IMPRESTABILIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO OU EVENTUAL DISCREPÂNCIA DAS INFORMAÇÕES ALI CONSIGNADAS QUANDO CONFRONTADAS COM OS DEMAIS INSTRUMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. FATO EXTINTIVO DO DIREITO (ART. 373, II DO CPC). NÃO INFIRMADO PELA AUTORA-APELANTE, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DEVE SER MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0000517-29.2011.8.14.0042

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA INES RAMOS TRINDADE

ADVOGADA: NOEMIA MARTINS DE ANDRADE (OAB/PA 15.010)

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS

ADVOGADA: JULIANA CASTRO BECHARA (OAB/PA 14.082) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS ANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, no sentido de obter o pagamento dos salários retidos dos

meses de janeiro, fevereiro e julho do ano de 2007; dezembro/2008; e janeiro, fevereiro, julho e novembro de 2009; pagamento do 13º salário dos anos 2007, 2008 e 2009; e as férias acrescidas de 1/3 dos anos de 2007, 2008 e 2009, além do respectivo recolhimento previdenciário (INSS).

Nas suas razões recursais a autora-apelante alegou que o município apelado se valeu de documentos apócrifos e desprovidos de veracidade, visto que se tratarem de folhas simples, impressas de algum programa de computador, não possuindo assinatura da servidora ou da autoridade responsável pelo pagamento.

Defendeu, assim, que a única forma do município apelado comprovar que realmente pagou os salários devidos será pela juntada dos recibos de pagamento assinados pela servidora ou pelas cópias dos comprovantes de depósitos bancários.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial.

Não foram apresentas contrarrazões pelo apelado.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A questão posta em julgamento diz respeito ao exame das provas.

A apelante ingressou em juízo alegando ter havido vínculo precário (temporário) com o Município de Ponta de Pedras, iniciado em 15/03/2004 encerrado em 31/12/2009, não tendo o ente público realizado o pagamento dos salários dos meses de janeiro, fevereiro e julho do ano de 2007; dezembro/2008; ainda janeiro, fevereiro, julho e novembro de 2009; também alegando o não pagamento das férias dos anos de 2007 a 2009; por fim o não pagamento do 13º salário de 2007 a 2009.

O vínculo precário de fato existiu, inclusive não negado pelo apelado como é possível observar na defesa processual.

Contudo, a duração desse vínculo restou infirmada pelo apelado mediante a apresentação da Ficha Cadastral da Servidora (ID 3551612 – Pág. 10). Nesse documento, no qual constou a identificação do responsável pelo seu preenchimento, ficou consignada como data de afastamento 10/08/2009, o que foi corroborado pelo último comprovante de pagamento (agosto/2009) juntado pela autora-apelante (ID 3551610 – Pág. 26).

A apelante sustentou que o município utilizou documentos apócrifos e desprovidos de veracidade, os quais se tratavam de folhas simples, impressas de algum programa de computador, não possuindo assinatura da servidora ou da autoridade responsável pelo pagamento.

Pois bem, a ficha financeira enquanto documento unilateral constitui de indicativo do lançamento da remuneração ao servidor beneficiário.

Há uma atividade administrativa apuratória dos dias trabalhados ou situações de afastamento devidamente justificados, resultando nos dias de efetivo exercício sobre os quais haverá o pagamento da correspondente contraprestação pecuniária e demais vantagens.

A comprovação do pagamento da remuneração será irrefutável quando demonstrada pela apresentação do correspondente comprovante de depósito bancário na conta do destinatário(a) ou pelo recibo de pagamento devidamente assinado.

No entanto, diversamente do sustentado, não é possível desacreditar totalmente as fichas financeiras, notadamente porque não assinadas pelo servidor ou servidora.

Nos dias atuais se tornou comum o pagamento da remuneração e demais vantagens funcionais via crédito eletrônico em conta bancária, previamente informada, utilizando sistema informatizado pelos entes públicos.

As fichas financeiras são documentos contábeis e, portanto, possuem valor probatório a despeito da ausência de assinatura do servidor ou da servidora. Dessa forma, incumbe ao autor ou autora da ação demonstrar a alegada imprestabilidade do referido documento ou eventual discrepância das informações ali consignadas quando confrontadas com os demais instrumentos probatórios constantes dos autos.

No caso presente, a autora-apelante não infirmou especificamente os valores lançados na ficha financeira apresentada pelo ente público, tampouco apontou inexatidão das rubricas nela consignadas, mas simplesmente alegou a não comprovação do pagamento dada ausência de sua assinatura o que evidentemente não assegura a procedência do pedido inicial.

Nas fichas financeiras juntadas pelo ente público municipal contou o pagamento das remunerações, férias e 13º salários, além do respectivo recolhimento previdenciário.

Apresentado pelo réu fato extintivo do direito (art. 373, II do CPC) incumbia à autora-apelante infirmá-lo pela juntada dos extratos bancários dos meses alegadamente em aberto a corroborar sua narrativa quanto a ausência de pagamento, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023